Tribunal: STF
Processo: AI 466087
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. A controvérsia relativa à responsabilidade subsidiária por
débitos trabalhistas, com aplicação do Enunciado TST nº 331-IV, tem
caráter infraconstitucional, insuscetível de exame em sede
extraordinária.
2. Ausência de prequestionamento dos dispositivos
constitucionais dados como violados.
3. Agravo regimental
improvido.